Tribunal: TJBA
Processo: 0005619-73.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005619-73.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: FELIX DE LIMA ALVES

Advogado(s)
:
ISANA SANTOS ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DA LEI 8.009/90, ART.3º, I. BEM OFERECIDO EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA PELA ENTIDADE FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005619-73.2009.8.05.0229
, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e apelado

FELIX DE LIMA ALVES.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
local e data constantes do sistema
.

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator